Tribunal: TJMT
Processo: 1037752-35.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037752-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), THIAGO FERREIRA MACHADO - CPF: 003.659.281-19 (AGRAVANTE), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO "AUSENTE". VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). MERA TRATATIVA DE ACORDO NÃO FORMALIZADA. INEXISTÊNCIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO
INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, em razão do inadimplemento do devedor. O agravante sustenta a invalidade da notificação extrajudicial, a ocorrência de comportamento contraditório do banco credor e o adimplemento substancial do contrato.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, com aviso de recebimento devolvido com a informação "ausente", é válida para constituir o devedor em mora; (
ii
) saber se a existência de tratativas de acordo não formalizadas configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) a impedir a busca e apreensão; e (
iii
) saber se é possível conhecer da tese de adimplemento substancial não arguida na origem.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema 1.132 do STJ, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, inclusive nas hipóteses em que o aviso retorna com a informação "ausente" ou "não procurado", pois é dever do devedor manter seu cadastro atualizado.

4. A mera existência de tratativas de acordo via aplicativo de mensagens, sem a efetiva formalização ou pagamento da dívida, não configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) por parte do credor, nem o impede de exercer regularmente seu direito de ação para a retomada do bem.

5. A tese de adimplemento substancial não submetida ao crivo do Juízo de origem configura inovação recursal, o que impede seu conhecimento sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é válida para a constituição em mora do devedor
fiduciante
, ainda que o aviso de recebimento retorne com a informação 'ausente', nos termos do Tema 1.132 do STJ. 2. A existência de tratativas de acordo não formalizadas não configura comportamento contraditório a impedir a busca e apreensão. 3. É vedado o conhecimento de matéria não suscitada na origem, por configurar inovação recursal."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CC/2002, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132 (
REsp
1.951.662/RS); STJ,
AREsp
2.070.807/SP; TJMT, AI 1028468-03.2025.8.11.0000; TJMT, AC 1019965-60.2020.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
THIAGO FERREIRA MACHADO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Terceira
Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT,
autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, registrada sob o n.
1100461-80.2025.8.11.0041
, ajuizada por
BANCO RCI BRASIL S.A.
em desfavor do agravante, a qual deferiu a liminar de busca e apreensão
do veículo objeto do contrato.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a aplicação da teoria do adimplemento substancial, sob o argumento de que quitou 35 parcelas do financiamento, o que totaliza a quantia de R$ 61.191,42, valor este superior ao capital originalmente financiado de R$ 47.480,00. Aduz a descaracterização da mora em virtude de comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) da instituição financeira.

Nesse ponto, narra que o banco agravado enviou proposta de acordo em 06 de outubro de 2025 para a quitação das parcelas em atraso pelo valor de R$ 3.290,00. Afirma que aceitou a proposta e solicitou o boleto reiteradamente entre os dias 06 e 13 de outubro de 2025, contudo, o banco alegou pendências internas e não enviou o documento, ocasião em que o agravante foi surpreendido com a apreensão
do veículo em 13 de outubro de 2025.

Argumenta, ainda, a invalidade da notificação extrajudicial, pois o aviso de recebimento retornou com a informação "ausente", o que, em sua ótica, impede a aplicação do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça e a constituição válida em mora. Alega a abusividade na cobrança de seguro de proteção financeira no valor de R$ 2.199,01, a configurar venda casada. Requer a concessão de efeito suspensivo para a imediata restituição do bem e, ao final, a revogação da liminar e a extinção do processo.

Por meio de decisão liminar (id. 325236897), a Desembargadora Relatora em Substituição deferiu parcialmente o efeito suspensivo pleiteado. Fundamentou a decisão na plausibilidade da tese de comportamento contraditório, demonstrada pelas tratativas de acordo via aplicativo de mensagens. Determinou a suspensão de atos de alienação ou disposição do veículo, bem como a proibição de remoção do bem da comarca, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00, mantendo, todavia, o veículo sob a custódia do depositário do banco.

O Juízo de primeiro grau prestou informações (id. 326119857), oportunidade em que comunicou que a decisão agravada se pautou na comprovação da mora e do contrato, conforme o Decreto-Lei n. 911/1969. Informou o cumprimento da liminar e a apresentação de contestação pelo réu
.

Em contraminuta (id. 329736890), o banco agravado defende a inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial nas ações regidas pelo Decreto-Lei n. 911/1969. Refuta a alegação de comportamento contraditório, ao argumento de que meras tratativas de acordo não formalizado não descaracterizam a mora e não suspendem a execução do contrato. Impugna a validade das capturas de tela (
prints
) de WhatsApp como meio de prova, ante a ausência de ata notarial ou
metadados
que garantam a autenticidade.

Sustenta a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, nos termos do Tema 1.132 do STJ, independentemente do efetivo recebimento. Defende a legalidade da cobrança do seguro e da restrição via
Renajud
. Requer o desprovimento do recurso.

Ato contínuo, o banco agravado interpôs agravo interno (id. 330407362) em face da decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo. Em suas razões, reitera que meras tratativas não elidem a mora e defende a prerrogativa de venda extrajudicial do bem independentemente de leilão ou medida judicial, conforme o artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/1969 e o Tema 722 do STJ. Insurge-se contra a proibição de remoção do veículo e contra a fixação de
astreintes
.

Por fim, o agravante peticionou nos autos (id. 340625385) para informar o descumprimento da liminar recursal.
Noticia
que recebeu comunicado oficial da SENATRAN em 14 de janeiro de 2026, o qual informa a alienação do veículo pelo banco agravado, a despeito da vedação judicial expressa. Requer a aplicação da multa diária fixada na decisão liminar.

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
THIAGO FERREIRA MACHADO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, registrada sob o n.
1100461-80.2025.8.11.0041
, ajuizada por
BANCO RCI BRASIL S.A.
em desfavor do agravante, a qual deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato.

Pois bem
.

A controvérsia central dos autos reside na validade da notificação extrajudicial enviada ao devedor para fins de constituição em mora, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária
e do
adimplemento substancial
a elidir o manejo da ação de busca e apreensão
.

O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n. 13.043/2014, estabelece que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

A questão foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial repetitivo (Tema 1.132), tendo sido fixada a seguinte tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja
pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (
REsp
1.951.662/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2023,
DJe
14/08/2023)

Ademais, a Corte Superior firmou que o envio da notificação ao endereço indicado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, dispensando-se a prova do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiros.

No caso dos autos, consta dos documentos juntados pelo agravado que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato de financiamento
.

O aviso de recebimento
foi encaminhado ao endereço constante do contrato, no entanto,
retornou com a informação "
ausente
", apesar de ter ocorrido várias tentativas para entrega
r
(id.
324850853 - Pág. 6
)
.

Entretanto,
a
decisão
liminar
deferiu
, em parte,

o pleito recursal.

Com a devida vênia, não assiste razão à decisão monocrática.

A tese fixada no Tema 1.132 do STJ é expressa ao dispensar a prova do recebimento da notificação, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros.

O Superior Tribunal de Justiça tem aplicado o entendimento do Tema 1.132 inclusive nas hipóteses em que o aviso de recebimento retorna com a informação "ausente" ou "não procurado", conforme se verifica dos seguintes precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO 'AUSENTE'.
TEMA 1.132/STJ." (
AREsp
2.070.807/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022,
DJe
17/03/2022)

No caso concreto, a notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato de financiamento, tendo sido realizadas tentativas de entrega pelos Correios.

O fato de o carteiro não ter sido atendido
pelo agravante
não invalida a notificação, pois o devedor tinha o dever de manter-se no endereço contratual ou de comunicar ao credor eventual alteração.

Assim, à luz do entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ, deve ser reconhecida a validade da constituição em mora do devedor
fiduciante
, afastando-se a tese de nulidade da notificação extrajudicial.

O agravante sustenta
, ainda,
que o banco credor teria
agido de forma
contraditório
(
venire
contra
factum

proprium
), pois manteve tratativas de acordo para regularização do débito simultaneamente à execução da liminar de busca e apreensão.

No caso concreto, não se verifica a presença dos elementos caracterizadores da vedação ao comportamento contraditório.

Primeiramente, as conversas via WhatsApp juntadas aos autos demonstram que o banco credor apresentou propostas de pagamento, mas não houve formalização de acordo ou pagamento por parte do devedor.

Assim, não se verifica comportamento contraditório por parte do banco credor, que exerceu regularmente seu direito de ajuizar a ação de busca e apreensão diante do inadimplemento contratual, sem prejuízo de manter canais de negociação extrajudicial com o devedor.

Eis o entendimento deste Egrégio Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA .
MORA DO DEVEDOR. TRATATIVAS DE ACORDO SEM FORMALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. MANUTENÇÃO DA
LIMINAR .
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, em razão do inadimplemento da devedora, ora
agravante .
2. A agravante alega
superendividamento
e sustenta que a instituição financeira adotou comportamento contraditório, ao manter tratativas para acordo e, simultaneamente, executar a medida liminar de apreensão do bem. II. Questão em discussão
3 .
A questão em discussão consiste em verificar se a existência de tratativas de acordo para quitação de parcelas em atraso, não formalizadas, descaracteriza a mora da devedora e torna indevida a busca e apreensão do bem financiado. III. Razões de decidir 4. A ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969 exige a comprovação da mora do devedor, por meio de notificação válida, enviada ao endereço constante do contrato, independentemente do recebimento
pessoal .
5. A agravante não negou o inadimplemento, mas alegou comportamento contraditório do banco, fundado em tratativas de acordo iniciadas após a propositura da ação. Todavia, não houve formalização ou cumprimento do acordo, tampouco pagamento integral do débito.
6 .
A jurisprudência do TJMT e do STJ é pacífica no sentido de que a mera negociação, sem formalização e quitação, não afasta os efeitos da mora. 7. A concessão de efeito suspensivo à liminar exige demonstração de direito líquido à posse do bem, o que não se verifica, considerando a ausência de purgação da mora e a manutenção da inadimplência.
IV .
Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A existência de tratativas de acordo, sem formalização contratual ou pagamento do débito, não descaracteriza a mora nos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/
1969 .
2. Não há comportamento contraditório do credor fiduciário ao promover ação de busca e apreensão enquanto negocia extrajudicialmente eventual acordo, desde que inexista instrumento formalizado ou pagamento integral da
dívida.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º; CC/2002,
art
.
422.

Jurisprudência relevante citada TJMT, AI nº 1012638-
94.2025.8 .
11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
j .
21/07/2025; TJMT, AI nº 1012484-76.2025.8.11 .0000, Rel.ª Des.ª Maria Helena Póvoas, j. 10/06/2025; TJMT, AI nº 1005887-
91 .
2025.8.11.0000,
Rel
. Des.
Marilsen

Addario
, j. 01/05/
2025.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10284680320258110000,
Relator.:
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025)

Portanto, não se verifica violação ao princípio da boa-fé objetiva ou à vedação ao comportamento contraditório, devendo ser afastada a tese
deduzida pelo
agravante.

No tocante a
teoria do adimplemento substancial
e as demais teses, entendo que tais pedidos
fica
m inviabilizados
, sob pena de configuração de supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO RECORRIDO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO –REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA – ABUSIVIDADE AFASTADA – JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS COMO ENCARGO DE MORA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA – EXCLUÍDA – CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS – TARIFAS - PEDIDO GENÉRICO - REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS EXTORSIVAS - INADMISSIBILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o pedido de aplicação da teoria do adimplemento substancial não foi formulado ao Juízo “a quo”, sua análise fica inviabilizada, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
[...].”
(TJ-MT - AC: 10199656020208110002,
Relator.:
SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Quarta Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para
REVOGAR

in
totum
a liminar
anteriormente concedido
nesta via recursal
, por conseguinte, para
MANTER
a liminar de busca e apreensão deferida pelo Juízo de origem.

Revogada a liminar, indefiro o pedido de aplicação da
multa
anteriormente fixada
e sua execução
.

Diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento,
JULGO

PREJUDICADO

a apreciação d
o agravo interno.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026